Tribunal: TJMT
Processo: 1005582-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005582-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), DIRCIELE DIONIZIO DE AMORIM - CPF: 034.803.091-60 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIRCIELE DIONIZIO DE AMORIM - CPF: 034.803.091-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), R. Q. A. - CPF: 123.306.341-37 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR POR MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS NA ÁREA DA SAÚDE. CRIANÇA COM SUSPEITA DE APLV E SÍNDROME DE DOWN. MANUTENÇÃO DE LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer/Não Fazer ajuizada por menor representado por sua genitora, com assistência da Defensoria Pública Estadual. A decisão agravada deferiu medida liminar determinando o fornecimento do suplemento alimentar Pregomin Pepti 400g, com base em laudo médico que atesta a necessidade do produto para tratamento de criança de dois meses de vida, com suspeita de Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV) e diagnóstico de Síndrome de Down.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Cuiabá pode ser responsabilizado pelo fornecimento do suplemento alimentar solicitado, mesmo não constando este da lista padronizada do SUS; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para fornecimento de suplemento não incorporado ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade pelo fornecimento de insumos de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme fixado pelo STF no Tema 793 da repercussão geral, cabendo ao Judiciário direcionar a obrigação conforme a repartição de competências do SUS.

4.

A exclusão da responsabilidade municipal exige prova da alta complexidade ou custo elevado do insumo, o que não foi demonstrado nos autos pelo agravante.

5.

O direito à saúde é garantido constitucionalmente (art. 196 da CF/88) e deve ser assegurado a todos, inclusive por meio do fornecimento de insumos não padronizados pelo SUS, desde que preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ.

6.

No caso concreto, estão comprovados: (i) a necessidade do suplemento, atestada por laudo médico e parecer nutricional; (ii) a hipossuficiência econômica da família; e (iii) o registro do produto na ANVISA.

7.

A urgência do pedido resta demonstrada diante da idade da criança e da possibilidade de danos irreversíveis ao seu desenvolvimento em caso de ausência do suplemento.

8.

O princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção prioritária à criança (CF/88, art. 227; ECA, art. 11) impõem ao Estado o dever de assegurar os meios necessários à promoção da saúde infantil.

9.

A decisão agravada observa os limites da prescrição médica ao restringir a obrigação à substância ativa do suplemento e exigir laudos periódicos de reavaliação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos ou suplementos alimentares no âmbito do SUS é solidária entre os entes federativos, podendo o juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências.

2.

O fornecimento de insumos não padronizados pelo SUS é admissível quando demonstradas, de forma cumulativa: a imprescindibilidade do produto, a ineficácia das alternativas disponíveis, a hipossuficiência do paciente e o registro na ANVISA.

3.

A proteção à saúde de criança com necessidades nutricionais especiais justifica a concessão de tutela de urgência para fornecimento de suplemento alimentar, diante da possibilidade de dano irreversível à saúde e ao desenvolvimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6o, 23, II, 196 e 227; CPC, art. 300; ECA, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, contra
decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, no bojo da Ação de Obrigação de Fazer/Não Fazer n. 1004278-47.2025.8.11.0041, movida por Ravi Queiroz Amorim representado por sua genitora, assistido pela Defensoria Pública Estadual, que deferiu medida liminar determinando ao Município de Cuiabá e ao Estado de Mato Grosso o fornecimento de suplemento alimentar.

O Município de Cuiabá, ora Agravante, sustenta em suas razões recursais que o suplemento solicitado não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) nem qualquer programa de medicamentos da assistência farmacêutica do SUS.

Alega tratar-se de insumo especializado e de alto custo, não sendo de responsabilidade municipal seu fornecimento.

Argumenta que os documentos dos autos não demonstram a imprescindibilidade do uso do suplemento e que o produto não consta da listagem do SUS de competência municipal.

Requer, o Agravante, o deferimento do efeito suspensivo para sustar liminarmente a decisão atacada.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e o redirecionamento da obrigação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso ou à União.

Sustenta, ainda, a ausência de urgência na medida, baseando-se em suposto parecer do NAT (Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde).

O agravado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão recorrida, ao argumento que a saúde constitui direito fundamental garantido constitucionalmente e que a responsabilidade pelo fornecimento de insumos de saúde é solidária entre todos os entes federativos.

Sustenta que os requisitos para concessão da tutela de urgência encontram-se devidamente preenchidos.

O Des. Relator, indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, determinando o regular processamento do recurso, id. 270960861.

A Procuradoria Geral de Justiça, em sua manifestação, id. 289585884,
destacou que a proteção à vida deve prevalecer e que o Estado e Município não podem se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal.

Enfatizou que as disposições constitucionais relativas à saúde são autoaplicáveis e que compete à União, Estados e Municípios o resguardo dos direitos fundamentais relativos à saúde e à vida dos cidadãos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme registrado nos autos, o
Município de Cuiabá interpôs o presente Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu medida liminar determinando ao Agravante e ao Estado de Mato Grosso o fornecimento mensal e contínuo do Suplemento Alimentar Pregomin Pepti 400g em favor da criança Ravi Queiroz Amorim, nascido em 08 de novembro de 2024.

A decisão agravada foi proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer/Não Fazer n. 1004278-47.2025.8.11.0041, ajuizada por Dirciele Dionizio de Amorim em favor de seu filho menor.

A Magistrada singular fundamentou o deferimento da liminar com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, estabelecendo prazo de cinco dias para o cumprimento da obrigação, sob pena de bloqueio judicial das contas públicas dos entes demandados.

Inconformado, o Município interpôs o presente recurso, sustentando que o produto pleiteado está fora da lista de insumos padronizados do SUS, o que exigiria, segundo a tese recursal, a comprovação cumulativa da ineficácia das opções disponíveis no sistema público, da imprescindibilidade da fórmula prescrita e da hipossuficiência da parte autora.

Aduz, ainda, a inaplicabilidade da responsabilidade ao ente municipal, sustentando que a obrigação, ainda que reconhecida, deve ser direcionada ao Estado ou à União, com base no critério de repartição de competências e na capacidade orçamentária dos entes.

Da análise dos autos, verifica-se que o menor,
possui 02 (dois) meses de vida, identificado com Síndrome de Down, e possui suspeita de diagnostico de Alergia à Proteína do Leite de Vaca – APLV, razão pela qual, necessita fazer o uso do Suplemento Alimentar Pregomim Pepti, conforme Laudo Médico anexado na inicial, id. 182458283, autos de origem.

A questão central destes autos refere-se à responsabilidade pelo fornecimento de suplemento alimentar necessário ao tratamento de criança com necessidades nutricionais especiais.

O Agravante busca afastar sua responsabilidade sob o argumento de que o insumo não consta das listas padronizadas do SUS de competência municipal, tratando-se de medicamento de alta complexidade e alto custo.

Contudo, esse argumento não merece prosperar.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 855.178/SE (Tema 793), fixou tese de repercussão geral estabelecendo que "
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
."

Entrementes, o mesmo julgado reconhece a possibilidade de, observando os princípios da descentralização e da hierarquização do SUS, o magistrado, no caso concreto, direcionar o cumprimento da obrigação ao ente federado competente, conforme a organização administrativa do sistema.

Dessarte, o Tema 793/STF fixou a responsabilidade solidária entre os entes federativos em demandas que envolvem saúde pública, contudo, orientou que compete ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

No caso em exame, embora a parte recorrente sustente a inexistência de obrigação quanto ao fornecimento do medicamento pleiteado, esse argumento não merece acolhimento, eis que é pacífico o entendimento de que o Poder Público tem o dever de fornecer medicamentos, ainda que não estejam incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde, desde que observados os requisitos estabelecidos no Tema no 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Da mesma forma, ainda que seja possível direcionar a obrigação conforme as regras de repartição de competências entre os entes federativos, verifica-se que o município agravante não comprovou, nos autos, tratar-se de insumo de alta complexidade ou de elevado custo, como alegado em suas razões recursais.

Conclui-se, portanto, que a eventual competência do Estado de Mato Grosso para cumprir a obrigação não exclui a responsabilidade do município, diante da solidariedade reconhecida nas demandas relacionadas à saúde pública.

Demais disso, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, estabelece que "
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
."

Bem ainda, o artigo 23, inciso II, da CRFB prevê a competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública.

A divisão administrativa de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde tem por finalidade a organização e otimização dos serviços públicos de saúde, não podendo ser utilizada como escusa para negar atendimento ao cidadão que dele necessite.

Conforme leciona José Afonso da Silva
[1]
, "
o direito à saúde comporta duas vertentes: uma, de natureza negativa, que consiste no direito a exigir do Estado que se abstenha de qualquer ato que prejudique a saúde; outra, de natureza positiva, que significa o direito às medidas e prestações estatais visando à prevenção das doenças e ao tratamento delas
."

No que concerne ao fornecimento de medicamentos não incorporados aos atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106), estabeleceu que essa concessão exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
"(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência
."

Da análise dos documentos constantes dos autos, verifica-se que os referidos requisitos encontram-se devidamente preenchidos.

O laudo médico acostado aos autos comprova a necessidade específica do suplemento Pregomin Pepti para o tratamento da criança, tendo em vista suas condições clínicas particulares.

O parecer nutricional corrobora a indicação médica, demonstrando que as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS não são adequadas ao caso específico.

A hipossuficiência econômica da família encontra-se demonstrada pelos documentos de renda juntados aos autos, evidenciando a impossibilidade de custeio do tratamento sem comprometimento da subsistência familiar.

Por fim, o produto possui registro regular na ANVISA para os usos indicados no caso concreto.

O Agravante argumenta, ainda, que não restou demonstrada a urgência da medida, baseando-se em suposto parecer do NAT que teria concluído pela desnecessidade do tratamento.

Contudo, essa alegação não encontra respaldo nos autos, eis que os documentos médicos acostados demonstram claramente a necessidade imediata do suplemento para garantir a adequada nutrição e desenvolvimento da criança.

Tratando-se de menor em fase de desenvolvimento, a demora no fornecimento do insumo necessário pode acarretar prejuízos irreversíveis à sua saúde e crescimento.

O perigo da demora encontra-se configurado pela possibilidade de agravamento do quadro clínico e comprometimento do desenvolvimento adequado da criança na ausência do tratamento adequado.

Demais disso, não se pode perder de vista que o presente caso envolve o direito à saúde de uma criança, bem jurídico de proteção prioritária previsto no artigo 227 da Constituição Federal.

O princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, impõe ao Poder Público o dever de adotar todas as medidas necessárias para garantir condições mínimas de vida digna aos cidadãos.

A proteção à infância e juventude constitui dever compartilhado da família, da sociedade e do Estado, conforme previsto no caput do artigo 227 da CRFB, bem como, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 11, assegura o direito ao atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde.

Diante dos elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que o autor/agravado comprovou satisfatoriamente a imprescindibilidade do suplemento alimentar hidrolisado proteico para o adequado tratamento e desenvolvimento da criança, razão pela qual a decisão recorrida deve ser confirmada, observado o princípio ativo, sem indicação de marca comercial ou sabor específico e com apresentação de laudo médico trimestral comprovando a necessidade da continuidade e da quantidade solicitada, assim como o resultado obtido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo município de Cuiabá.

É como voto.

[1]

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 37a ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 308.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025